Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-61.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Estelionato. Provas. Consequências do crime. Dano material.
1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
2 – Há crime de estelionato na conduta daquela que, na condição de representante de associação habitacional, vendeu imóvel – que sabia não poder entregar – induzindo e mantendo a vítima em erro, para obter vantagem ilícita.
3 - Se o prejuízo experimentado pela vítima, consideradas suas condições pessoais, é exacerbado - R$ 26.000,00 - justifica-se a valoração negativa das consequências do crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e, tratando-se de dano material, que haja comprovação do prejuízo.
6 – Apelação não provida.